Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714051-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS MEIRELES DE OLIVEIRA APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Vistos etc. A apelada, nas contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante (ID 44916624). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante se manifestar, caso queira, sobre referida impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. O documento que acompanha a declaração de hipossuficiência da autora, visando comprovar a renda, não é recente (ID 44915434). Nesse sentido, estando a apelante empregada, ou sendo pensionista ou aposentada, deverá apresentar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como, por exemplo, extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator